Tribunal: STJ
Processo: 1005750-80.2023.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2686032 - MT (2024/0248667-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSE VANDERLEI LAURINDO
AGRAVANTE
: GERCIONITA LAURINDO
ADVOGADOS
: ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - PR025751
MARCO AURÉLIO MONTEIRO ARAÚJO - MT008510
ADRIANA BEZERRA DE BRITO - MT012352
AGRAVADO
: JESSE BENEDITO EMIDIO
ADVOGADOS
: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS SOBRINHO - MT006203
RUBENS MENDES MADEIROS - MT022528
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO.
INEXISTÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTO CENTRAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS
Nos 283 E 284/STF. ART. 292, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A falta de impugnação objetiva e direta ao fundamento central do
acórdão recorrido denota deficiência de fundamentação recursal, visto que
a parte se apegou a considerações secundárias e que de fato não
constituíram o objeto da decisão do Tribunal estadual. Incidência das
Súmulas nos 283/STF e 284/STF.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
06/08/2025
12/08/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:40
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 5ad28e2c-efde-4bc0-bc86-b6e895a1d264

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2686032 - MT (2024/0248667-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSE VANDERLEI LAURINDO
AGRAVANTE
: GERCIONITA LAURINDO
ADVOGADOS
: ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - PR025751
MARCO AURÉLIO MONTEIRO ARAÚJO - MT008510
ADRIANA BEZERRA DE BRITO - MT012352
AGRAVADO
: JESSE BENEDITO EMIDIO
ADVOGADOS
: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS SOBRINHO - MT006203
RUBENS MENDES MADEIROS - MT022528
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO.
INEXISTÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTO CENTRAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS
Nos 283 E 284/STF. ART. 292, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A falta de impugnação objetiva e direta ao fundamento central do
acórdão recorrido denota deficiência de fundamentação recursal, visto que
a parte se apegou a considerações secundárias e que de fato não
constituíram o objeto da decisão do Tribunal estadual. Incidência das
Súmulas nos 283/STF e 284/STF.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por JOSE VANDERLEI LAURINDO e OUTRO
contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Mato Grosso assim ementado:

"AGRAVO INTERNO - MANTENÇA DA DECISÃO QUE AFASTOU ALEGAÇÃO
DE LITISPENDÊNCIA E QUE ACOLHEU IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA
DE AÇÃO RESCISÓRIA - AGRAVO INTERNO QUE LIMITOU A DISCUTIR
QUESTÃO QUE NÃO FOI POSTULADA ANTERIORMENTE E QUE, POR ESSE
MESMO MOTIVO, TAMBÉM SEQUER FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA
- FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A
CONCLUSÃO DA DECISÃO IMPUGNADA - AGRAVO DE INTERNO,
Documento eletrônico VDA48206477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:53
Código de Controle do Documento: c1e0cbac-9d5c-413c-b8d0-5d9c405897f2

INCLUSIVE,
QUE
SEQUER
COMBATEU
ESPECIFICAMENTE
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA - AGRAVO MANIFESTAMENTE
IMPROCEDENTE E POSSIBILDIADE DA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA
NO §4o DO ART. 1.021 DO CPC - AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO
MANTIDA.
A falta de demonstração de elementos novos e aptos a desconstituir a
decisão agravada, impõe o desprovimento do Agravo Interno.
Aliás, sequer é caso de conhecer o recurso que não combate especificamente
os fundamentos adotados pela decisão cuja reforma se pretende obter.
Verificado tratar de recurso manifestamente improcedente, possível é o
arbitramento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC" (e-STJ fl.
1.920).

No recurso especial, os recorrentes alegam violação dos seguintes
dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) arts. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil - haja vista a nulidade do
acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional ao não apreciar o pedido de
gratuidade de justiça;
(ii) arts. 98, § 1o, VIII, e 99, do Código de Processo Civil - porque o benefício
da justiça gratuita pode ser requerido a qualquer tempo ou grau de jurisdição, e
(iii) art. 292, § 3o, do Código de Processo Civil - visto que a ausência de
emenda à petição inicial quanto à readequação do valor da causa não importa no
indeferimento da inicial, em virtude da possibilidade de correção de ofício pelo
magistrado.
Sustentaram, ainda, que:

"[...] diligenciaram os Recorrentes no sentido de informar o juízo
acerca da drástica queda da condição econômico-financeira dos mesmos,
situação materializada posteriormente ao ajuizamento da presente demanda
- em razão do cumprimento do mandado de imissão na posse em favor do
Recorrido" (e-STJ fl. 1.962).

Apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 2.022/2.052).
O recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento em ação rescisória
interposto contra decisão que afastou a litispendência, acolheu a impugnação do valor
da causa e determinou a emenda da inicial.
No exame do recurso, a Corte local consignou que não houve pedido
anterior de gratuidade de justiça, visto que a questão somente surgiu nos autos nos
embargos de declaração opostos contra a decisão atacada pelo agravo de instrumento,
no qual os recorrentes argumentaram a ocorrência de premissa fática equivocada pois
a condição de hipossuficiência seria superveniente ao ajuizamento da ação.
O Tribunal de origem pontuou que os aclaratórios não foram conhecidos
por ofensa ao princípio da dialeticidade, não tendo a questão sido examinada na
decisão agravada objeto do agravo de instrumento.
Documento eletrônico VDA48206477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:53
Código de Controle do Documento: c1e0cbac-9d5c-413c-b8d0-5d9c405897f2

Nesse contexto, concluiu que:

"[...]
Agora neste Agravo Interno os autores da Ação Rescisória Jose
Vanderlei Laurindo e esposa Sra. Gercionita Laurindo arguem questão sobre
pedido de gratuidade da justiça, que sequer postularam anteriormente que,
por esse mesmo motivo, ou seja, por falta de pedido na petição inicial da
Ação Rescisória e na impugnação à contestação, também sequer foi tratado
na decisão agravada, que especificamente afastou a litispendência e que
acolheu a impugnação ao valor da causa.
Reitera-se que a decisão atacada por este Agravo Interno analisou
especificamente os pedidos formulados pelo requerido da Ação Rescisória
Jessé Benedito quando apresentou sua contestação, ou seja, a
litispendência e a impugnação ao valor da causa.
Realça-se que neste Agravo Interno não há elementos novos e
aptos a desconstituir a decisão impugnada. O que se tem é a arguição de
pedido que sequer foi formulado anteriormente (pedido de
gratuidade da justiça) e que por esse mesmo motivo também não foi
.
tratado pela decisão impugnada
Aliás, assim como ocorreu com os Embargos de Declaração,
este Agravo Interno também sequer comporta ser conhecido,
porquanto também não impugnou especificamente as questões
, que foi o afastamento da
resolvidas pela decisão impugnada
litispendência e o acolhimento da impugnação ao valor da causa formulados
na contestação apresentada pelo requerido Jessé Benedito aqui agravado de
interno.
Não basta postular a reforma da decisão sem demonstrar
especificamente os fundamentos do que se pretende seja reformado, ou
ainda, sem combater os específicos fundamentos da referida decisão.
É requisito necessário ao recurso, o combate específico do que se
pretende seja revisado, sob pena de não ser conhecido.
[...]
Este Agravo de Interno é, portanto, manifestamente
improcedente, porquanto sequer atacou as questões que a decisão
impugnada resolveu (litispendência e impugnação ao valor da
causa), mas limitou a discutir questão (pedido de gratuidade da
justiça) que não foi pedida anteriormente e que, por esse mesmo
"
motivo, também não foi tratada/resulvida pela decisão ora atacada
(e-STJ fls. 1.927/1.929 - grifou-se).

De início, registra-se que o Tribunal de origem se pronunciou acerca dos
pontos levantados pela recorrente, mesmo que de modo breve, afastando os
argumentos deduzidos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada.
Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma sucinta, os
fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente
não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando
o aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE
PROCESSUAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. PRECLUSÃO.
OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO
AO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE. SÚMULA 83/STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. REQUISITOS CONSTATADOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PENHORA SOBRE SALDO DE PLANOS
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINS
ALIMENTARES. REVISÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO
Documento eletrônico VDA48206477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:53
Código de Controle do Documento: c1e0cbac-9d5c-413c-b8d0-5d9c405897f2

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC
/2015. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram
submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte.
Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há se
confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação
jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
2. [...]" (AgInt no AREsp 2.205.438/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
13/2/2023
16/2/2023
grifou-se).

Quanto ao mérito, das razões do recurso especial observa-se a falta de
impugnação objetiva e direta ao fundamento central do acórdão recorrido, no sentido
de que "Este Agravo de Interno é, portanto, manifestamente improcedente, porquanto
sequer atacou as questões que a decisão impugnada resolveu (litispendência e
" (e-STJ fl. 1.929), o que denota deficiência de
impugnação ao valor da causa)
fundamentação recursal, visto que a parte se apegou a considerações secundárias e
que de fato não constituíram o objeto da decisão do Tribunal estadual.
Aplicáveis, portanto, os óbices das Súmulas nos 283/STF e 284/STF.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ABRANGIDA PELA COBERTURA POR DANOS CORPORAIS. AUSENTE
CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. REVISÃO SÚMULAS 5 E 7/STJ. ALEGADA
NECESSIDADE DE ABATIMENTO DE INDENIZAÇÃO ORIUNDA DE SINISTRO
DISTINTO. PARADIGMA DISTINTO. INTERPRETAÇÃO INCORRETA. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF.
1. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático-probatório, reconheceu
que não houve contratação distinta para os danos morais, estando cobertura
para tal fim inserida na cobertura de danos corporais. Desse modo,
insindicável a conclusão do Tribunal por esta Corte Superior, ante os óbices
das Súmulas 5 e 7/STJ.
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e
284 do STF.
3. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1.393.349/SC,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
8/6/2020
12/6/2020

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 1o, VII, DA LEI N.
4.864/65; 63 DA LEI N. 4.591/64. NÃO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
282/STF. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. CULPA
EXCLUSIVA DA AGRAVANTE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COMISSÃO
DE CORRETAGEM. DEVIDA. REANÁLISE. INVIABILIDADE. NECESSIDADE
DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO.
NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE 283 DA SÚMULA/STF.
PRAZO PRESCRICIONAL. INÍCIO. LESÃO DO DIREITO. PROMITENTE
VENDEDORA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. ENTENDIMENTOS ADOTADOS
NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde
da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de
prestação jurisdicional.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula n. 7/STJ).
3. As razões elencadas pelo Tribunal de origem não foram devidamente
impugnadas. Incidência do enunciados 283 e 284 da Súmula/STF.
4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta
Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA48206477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:53
Código de Controle do Documento: c1e0cbac-9d5c-413c-b8d0-5d9c405897f2

5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.598.854
/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1o/6
/2020, DJe de
).
5/6/2020

Por fim, no que se refere à ofensa ao art. 292, § 3o, do Código de Processo
Civil, verifica-se que a matéria versada no dispositivo apontado como violado no
recurso especial não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo
implícito, e não foram opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar
omissão porventura existente. Por esse motivo, ausente o requisito do
prequestionamento, incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
.
questão federal suscitada"
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO" (EDcl no REsp 1.789.134/RS, relator Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
30/11/2020
- grifou-se).
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
.
como violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1.097.857/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe
-
10/11/2017
grifou-se).

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:53
Código de Controle do Documento: c1e0cbac-9d5c-413c-b8d0-5d9c405897f2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.686.032 / MT
Número Registro: 2024/0248667-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013475120038110044 10057508020238110000 13475120038110044
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE VANDERLEI LAURINDO
AGRAVANTE : GERCIONITA LAURINDO
ADVOGADOS : ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - PR025751
MARCO AURÉLIO MONTEIRO ARAÚJO - MT008510
ADRIANA BEZERRA DE BRITO - MT012352
AGRAVADO
: JESSE BENEDITO EMIDIO
ADVOGADOS : JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS SOBRINHO - MT006203
RUBENS MENDES MADEIROS - MT022528
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE
IMÓVEL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
06/08/2025
12/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA49463297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:28:11
Código de Controle do Documento: 40ce910a-6cbd-4b00-9550-b307eb68b5be

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:28:11
Código de Controle do Documento: 40ce910a-6cbd-4b00-9550-b307eb68b5be